Tribunal: TJDFT
Processo: 0706439-78.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a primeira e a segunda requeridas, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 3.217,54 (três mil duzentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos).

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que, em abril de 2023, adquiriu três passagens aéreas junto à primeira requerida, com trajeto Brasília-Roma (para o período de 10/01/25 a 25/01/25), cujo valor foi de R$ 3.217,54 (três mil duzentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos). Ressaltou que, em agosto de 2023, foi surpreendida com o comunicado emitido pela requerida de que o contrato não seria cumprido e que a autora poderia solicitar um “voucher”. Pontuou que a recorrida não ofereceu a opção de devolução da quantia em espécie. Afirmou que o valor das passagens não destoou das ofertas do mercado, o que a levou a acreditar na promoção ofertada pela requerida.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57988076). Foram apresentadas contrarrazões (ID 57988088).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de ilegitimidade passiva.

6. Em suas razões recursais, a segunda requerida, ora recorrente, alegou que não compõe a relação de consumo, visto que as passagens não foram compradas por seu intermédio. Ressaltou que a sua inclusão na mesma recuperação judicial da primeira requerida se deu pelo fato de que as empresas dependem uma da outra para manutenção de suas operações. Pontuou que possui relação societária com a primeira ré, mas que operam de forma distinta e possuem patrimônio, caixa diferentes. Afirmou que sua atividade principal é agenciar viagens, ao contrário da outra empresa que atua neste ramo apenas de forma secundária. Asseverou que possuem quadro societário em comum, mas não possuem sócios idênticos. Argumentou que o reconhecimento de grupo econômico deve atender os requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica, não podendo ser presumida a responsabilidade solidária. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrente, com a extinção do processo em relação a si sem julgamento do mérito.
7. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. O fato de as requeridas possuírem CNPJ e endereços diferentes, por si só, não se mostra capaz de afastar a existência de grupo econômico, sobretudo na medida em se apresentam no mercado perante os consumidores como o mesmo grupo e com sócios em comum, conforme descrito no próprio recurso inominado. Ressalte-se que na decisão (ID 57988047, p. 20) do processo de recuperação judicial (5194147-26.2023.8.13.0024- TJMG/1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte) aquele juízo promoveu o aditamento da inicial para inclusão da recorrente no polo ativo daqueles autos, sob o argumento da existência de oferecimento de garantias cruzadas do grupo nas relações mantidas com instituições financeiras. Dessa forma, ante tais relações, bem como observando o quadro societário em comum, resta demonstrada a existência de grupo econômico, havendo legitimidade passiva da recorrente.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.